Tribunal: TJSP
Processo: 1500755-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500755-81.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
ALVES GARCIA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em prol de Henrique Alves Garcia de Souza, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença monocrática, como prolatada, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
2
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo Décima Quarta Vara Criminal Central
MMo Juiz: Doutor Fabrízio Sena Fusari
Apelante: Henrique Alves Garcia de Souza
Apelados: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.307
1 Trata-se de apelação interposta pela Defensoria de
Henrique Alves Garcia de Souza, que se viu condenado ao cumprimento
de pena corporal de dois anos e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de seis dias-multa,
fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 157, caput,
c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 124/129).
Aduz o doutor Defensor, preliminarmente requer os
benefícios da Justiça gratuita ao apelante, que não pode arcar com as
custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família. No mérito
pretende seja ele absolvido nos termos do artigo 386, I, II, VI e VII do
Código de Processo Penal, argumentando que ao ser ouvido em Juízo
negou com veemência a prática do delito, já que apenas pegou o celular
da vítima por tê-lo confundido com o seu próprio, em razão de seu
estado de embriaguez e de alteração em razão do uso de maconha, e o
seu “estado de imputabilidade decorrente do estado embrigues” (fl. 160),
confirmado pelas testemunhas de defesa, tendo ocorrido no caso, tão
somente discussão acerca do patrimônio da vítima, que por se tratar de
um lutador de jiu-jitsu, imobilizou o apelante, se aproveitando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
3
incapacidade de reação do recorrente. Acrescenta que pelas provas
produzidas não se comprou a ocorrência do dolo necessário para a
configuração do roubo, nem mesmo de premeditação da prática
criminosa, já que ao solicitar o transporte por aplicativo, o apelante
forneceu seu próprio endereço, somente pesando contra ele o relato da
vítima, havendo razoável dúvida quanto a comprovação da prática
delitiva, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio da
presunção de inocência. Supletivamente postula a desclassificação da
imputação para a forma de furto, vez que não demonstrado o emprego
de violência ou grave ameaça; a fixação de regime aberto para o
desconto da pena corporal, e a substituição dessa por restritivas de
direitos (fls. 158/168).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da decisão
atacada, nos termos em que foi proferida, tendo reiterado os argumentos
antes lançados em razões finais, acrescentando que as penas e o regime
prisional foram estabelecidos dentro dos parâmetros legais (fls.
171/173).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Olavo Berriel Soares, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do recurso defensivo, e pela mantença da decisão
monocrática em todos os seus termos (fls. 182/185).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
4
2 Por primeiro, quanto a pretendida gratuidade da
Justiça, não há que se conceder a benesse ao apelante, vez que não foi
ele condenado ao pagamento de custas processuais, conforme se verifica
da leitura da decisão de fls. 124/129.
E ainda que assim não fosse, frise-se que não foi
demonstrada a sua alegada hipossuficiência, observando-se inclusive
que se socorre de patrono constituído, frisando-se que poderá comprova-
la no momento da execução, ao MM. Juiz das Execuções Criminais
(conforme art. 4o, § 9o, Lei 11.608/2003, c.c. os arts. 11, § 2o e 12, da Lei
no 1.060/50), quando da data do recolhimento das custas processuais,
sendo essa a ocasião oportuna para tal, tendo em vista a natureza
tributária, e não penal, das aludidas custas.
Insta salientar, ainda, que conforme se depreende da
leitura do caput do artigo 5o, da Lei no 11.608/03, a condição de
insolvente pode se alterar com o passar do tempo, não havendo, pois,
que se confundir a situação de processado impossibilitado de custear a
própria defesa, por ora, ou quando do início da ação penal (o que sequer
é o caso, tendo em vista, repita-se, que o apelante foi assistido por
patrono constituído fl. 174), com a de condenado que, posteriormente,
se vê compelido a pagar tributo uma única vez.
No mérito, melhor sorte não socorre ao apelante.
Ouvido na fase inquisitiva (fl. 10), o apelante fez uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
5
de seu direito constitucional a permanecer silente, preferindo nada dizer
em sua defesa.
Em Juízo (mídia de fl. 134) negou a prática do crime
que lhe foi imputado, dizendo que na data dos fatos bebeu na companhia
de amigos e fez uso de maconha, quando aqueles solicitaram um
motorista através do aplicativo Uber, para que fosse embora do bar,
dizendo que estava “ muito louco”, sendo que, já no final da corrida, no
banco da frente do veículo, confundiu-se e tentou pegar o celular que
estava no painel do veículo, pensando que se tratava, na verdade, do seu
próprio aparelho, iniciando-se discussão e briga com o condutor do
veículo. Salientou que os policiais, chamados pela vítima, conseguiram
entrar no condomínio e depois em seu apartamento, levando-o à
Delegacia e depois ao Hospital, e só então foi levado a Distrito Policial
diverso. Ao ser reperguntado sobre o motivo pelo qual se confundiu com
os aparelhos em razão de embriaguez, embora se lembrando de todos os
detalhes da ocorrência, não soube explicar, o mesmo se dando em
relação a indagação quanto ao motivo pelo qual saiu correndo quando da
chegada dos policiais, apenas dizendo que “correu porque sentiu medo”,
não sabendo explicar o motivo de seu temor, posto que apenas havia
brigado com a vítima, e nada mais, segundo sua versão.
Todavia, sua versão exculpatória, sintomaticamente
apresentada apenas em Juízo, não convence.
A vítima, Washington Alves da Silva, desde a fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
6
inquisitiva apresentou relato coerente quanto a dinâmica dos fatos, tendo
na primeira oportunidade em que foi ouvido, asseverado in literis a fl.
09: “Que o declarante que é motorista de aplicativo e na data de hoje,
por volta das 02:08 hs, exercendo sua função pelo aplicativo 99 POP,
pegou o passageiro identificado posteriormente como HENRIQUE
ALVES GARCIA DE SOUZA, pela Rua Curiangos pelo bairro de
Itaquera e quando trafegava pela Rua Catende, HENRIQUE determinou
que parasse e anunciou o roubo, fazendo gestos de estar armado,
pegando o aparelho celular que estava no painel. Que em ato contínuo,
reagiu ao roubo, sendo lutador de jiujitsu e lhe aplicou um golpe
conhecido como 'mata leão' e o dominou temporariamente no interior do
veículo. Em seguida conseguiu tirar HENRIQUE do automóvel e o
manteve imobilizado, pedindo ajuda a um motorista de UBER
desconhecido, que passava pelo local e chamasse a Polícia. Quando a
viatura se aproximou HENRIQUE conseguiu se desvencilhar e correu,
perseguindo-o. Que o serviço foi solicitado por pessoa de prenome
GILDO, que pagou a corrida no valor de R$ 7,20 (sete reais e vinte
centavos) para HENRIQUE e somente ele embarcou no veículo. Que
pegou o passageiro pela Rua Curiangos, com destino à Rua Espinosa
s/no. Informou ainda, que reagiu ao roubo e para dominar HENRIQUE,
foi necessário o uso de força e acabaram rolando no chão, onde ele veio
a sofrer escoriações”.
Em Juízo o ofendido reconheceu o apelante e
confirmou seu relato, reafirmando que ele anunciou o roubo simulando
portar arma de fogo, e que o imobilizou porque é lutador de jiu jitsu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
7
E os policiais militares Diego Ulisses de Freitas Maciel
e Marcos Antônio Tolotto Moreira Santos foram uníssonos em relatar
que, durante patrulhamento, foram chamados ao local dos fatos, onde
ocorria um roubo, e lá chegando encontraram vítima e apelante em luta
corporal, momento em que o réu tentou empreender fuga, sendo detido
50 metros adiante.
Diante desse cenário, não há que se falar em
fragilidade do conjunto probatório produzido com três depoente que
antes sequer conheciam o apelante, não havendo, portanto, motivo para
que o incriminassem falsamente.
No campo da validade das palavras das vítimas, que,
de maneira coerente, detalharam sobre a ação delitiva e reconheceram o
apelante, já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal: - “Em
crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda
credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos
roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de evitar
a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra
pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se
podendo cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel. Juiz Décio
Barretti).
No mesmo sentido esta Colenda Corte: - “No campo
probatório a palavra da vítima de assalto seguido de estupro é
sumamente valiosa, posto que, incidindo como o proceder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
8
desconhecido, seu único interesse é apontar-lhe a atuação delituosa,
e não acusar um inocente. Daí porque tisná-la de parcialidade, sob o
argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio
de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais
delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os
agentes ativo e passivo das infrações” (TJSP - AC - Rel. Jarbas
Mazzoni - RT 618/304).
E tal entendimento, no presente caso, se reveste de
ainda maior valia, já que o anúncio do assalto se deu no interior do
veículo do ofendido, onde apenas estava presente a dupla de envolvidos.
Embora as testemunhas de defesa Daniel Larios e
Lucas Santos Morais, amigos do apelante, após afirmarem que com ele
bebiam em um bar, quando um terceiro amigo (por sinal não arrolado)
decidiu chamar o motorista por aplicativo para que o levasse até sua
casa, tenham procurado atestar seu estado de embriaguez e de intoxicado
pelo consumo de maconha, nada trouxeram aos autos que infirmasse a
prova acusatória produzida, porque o fato do apelante ter empreendido
fuga quando da chegada dos policiais ao local de per si denota que tinha
plena consciência do que ocorria ao seu redor, e domínio de seus atos.
Não há que se falar em inexistência de provas, diante
dos relatos seguros acima analisados, sendo patente, pois, ter sido o
apelante o autor do roubo tentado a ele imputado, evidenciado pelas
palavras da vítima em Juízo, mormente quanto ao emprego de violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
9
e de grave ameaça, inclusive com simulação de que estivesse armado,
pelo réu, para que fosse alcançado seu intento, a afastar de plano,
também, a pretendida desclassificação para o delito de mero furto.
As penas fixadas não merecem qualquer modificação,
já que as básicas, acertadamente, foram estabelecidas nos patamares
mínimos, não podendo ser reduzidas aquém desse, ainda que presente a
atenuante da menoridade relativa, a teor da Súmula 231, do Superior
Tribunal de Justiça.
Adequada também se mostra a redução em patamar
mínimo, diante do iter criminis percorrido pelo réu em sua quase
totalidade, somente não se consumando seu intento, diante da reação do
ofendido, que impediu a inversão da posse da res.
De rigor, também, a fixação do regime prisional inicial
semiaberto para o desconto da reprimenda corporal, já que se trata o
presente réu de roubador que valeu-se de serviço prestado por aplicativo
pelo ofendido para, em adiantado horário da madrugada, anunciar o
assalto, dentro do veículo desse, onde suas chances de reação seria
menores, em situação a demonstrar sua ousadia e periculosidade
acentuadas, como bem ponderado pelo Julgador monocrático, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
E diante do quantum de pena imposto e da natureza da
imputação, não há que se falar em concessão de quaisquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500755-81.2019.8.26.0228 -Voto no 40.307
10
benefícios pretendidos pela Defesa.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
prol de Henrique Alves Garcia de Souza, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença monocrática, como prolatada. Após o
trânsito em julgado da decisão condenatória, expeça-se o
competente mandado de prisão em desfavor do condenado.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator